Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707547-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Busca e Apreensão indeferiu a petição inicial. O apelo fora julgado conforme ID 23862081. O apelante peticiona informando ausência de interesse processual requerendo, assim, a extinção do feito (ID 24005073). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto da ação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Além disso, necessária a extinção do feito nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de março de 2021 17:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador